Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021728-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS MIGUEL FERREIRA CHAGAS - CPF: 060.627.301-80 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (RECORRIDO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1021728-60.2024.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: DOUGLAS MIGUEL FERREIRA CHAGAS.

Recorrida
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS – SOLIDY

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 07 a 10 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO
– NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA

– INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE RECLAMANTE ACERCA DA COMUNICAÇÃO DA PARCELA EM ABERTO – ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO SINISTRO – NEGLIGÊNCIA DO AUTOR QUE OCASIONOU O DANO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237089238, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o reclamante alega:

1)

Negativa de assistência por parte da seguradora;

2)

Ausência de notificação acerca da inadimplência e
rescisão contratual;

3)

Promessa, feita pela seguradora, de cobrir o dano após a quitação da parcela em aberto.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressai da petição inicial que,
na data de 27/12/2023,
o reclamante contratou a reclamada para proteção veicular e, em
29/2/2024, ocorreu um sinistro que causou danos ao seu veículo e a de terceiros.

O Boletim de Ocorrência anexo à Inicial (id. 237089220) comunica que o veículo do reclamante, movimentando-se sem condutor, bateu em automóvel de terceiro devido o autor ter se esquecido de acionar o freio de estacionamento.

Relata que, ao procurar a reclamada para a cobertura dos danos, foi informado que a assistência não seria prestada, pois havia débitos em atraso.

Afirma que, ao verificar a situação, constatou que se tratava de uma parcela não paga.

Esclarece que foi orientado a realizar a quitação da parcela em aberto para usufruir da cobertura securitária, contudo, após a quitação, teve a proteção negada.

Aduz, ainda, que não foi comunicado acerca da rescisão contratual em razão da inadimplência.

O demandado, nos ids. 237089233 e 237089234
, anexou aos autos capturas de telas de WhatsApp informando ao autor acerca da inadimplência e da ausência da proteção securitária no período inadimplente
,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante
.

Incontroverso
o fato de que, quando da ocorrência do sinistro, havia, ao menos, uma parcela em atraso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.
NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS.
EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular do direito ao se negar a cobrir os danos oriundos do sinistro,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual e da conduta negligente do associado, não havendo que se falar, portanto, em condenação em obrigação de fazer, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pese as alegações do recorrente,
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante
.

Embora alegue que a ré tenha prometido realizar a cobertura do sinistro mediante a quitação da parcela em aberto,
o autor não obteve êxito em comprovar a sua versão
, porquanto não é possível inferir a suposta promessa por meio dos “
prints
” colacionados pelo demandante no id. 237089221. Além disso, a autenticidade dos aludidos documentos foi especificamente impugnada pela parte ré (id. 237089229).

Por oportuno, cabe registrar que, ao deixar de acionar o freio de estacionamento, conforme demonstrado no id. 237089220, o autor deu causa ao dano, em razão da negligência, hipótese não abrangida pelo contrato de proteção securitária firmado entre as partes, conforme se verifica no documento de id. 237089217 (Art. 30, X).

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024